Tribunal: TJBA
Processo: 8019522-10.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019522-10.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MALVINA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CATETERISMO. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando-a ao custeio do procedimento médico recomendado (cateterismo) e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de emergência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber se houve indevida negativa de cobertura de procedimento
médico prescrito.

III. Razões de decidir

3. As operadoras de planos de saúde são obrigadas a arcar com os custos de procedimentos médicos e medicamentos, conforme a cobertura contratada.

4
. No caso dos autos, o plano de saúde contratado possuía cobertura ambulatorial, com pagamento em dia.

5
.
A idosa de 83 (oitenta e três) anos
de idade foi diagnosticad
a
com d
oença carotíde
a, necessitando se submeter a procedimento
médico de cateterism
o, sob o risco de
doença arterial coronariana
.

6
. A negativa de cobertura, sob o argumento de que
a segmentação do plano era ambul
a
torial
, além de ser ilegal, afigura-se abusiva, não só porque
o exame está incluído na listagem ambulatorial
, como também porque se tratava de caso de emergência.

7
. Praticado ato ilícito e havendo nexo causal e danos morais, é
válida
a fixação de indenização, cujo montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

8
. Sentença mantida.

9
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8019522-10.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
MALVINA PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator